Tribunal: TJSP
Processo: 1041499-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO DE LONDRES PARA GUARULHOS – FALTA DE RETIFICAÇÃO DO ERRO, DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO, DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM, QUE SE EXTRAVIOU – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO DE LONDRES PARA GUARULHOS – FALTA DE RETIFICAÇÃO DO ERRO, DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO, DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM, QUE SE EXTRAVIOU – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO - AGÊNCIA DE VIAGENS - RESPONSABILIDADE CONJUNTA E SOLIDÁRIA COM A COMPANHIA AÉREA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.